Tribunal: STF
Processo: Rp 1093
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-02
Data de publicação: 1983-02-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-9. E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI N.
7344, DE 31.12.79, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM FACE DO ART-98
E PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OS DISPOSITIVOS
ESTABELECEM QUE OS SERVIDORES, DE QUE TRATA A LEI REFERIDA, NÃO
PERCEBERAO VANTAGENS, QUE NÃO SEJAM IGUALMENTE ASSEGURADAS A
MAGISTRATURA, DISPONDO SOBRE A FORMA DE ABSORÇÃO DAS VANTAGENS
ABOLIDAS. NÃO SE DETERMINA, NA REGRA IMPUGNADA, QUE OS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E OS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEVAM TER AS MESMAS VANTAGENS DA MAGISTRATURA GAUCHA; VEDA-SE, NO
ART-9. EM REFERENCIA, SE LHES CONFIRAM VANTAGENS QUE AOS JUIZES NÃO
SE ATRIBUEM. NÃO VERSA A NORMA ATACADA MATÉRIA DE "VINCULAÇÃO OU
EQUIPARAÇÃO". INEXISTÊNCIA DA EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDA.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.